Tribunal: TJSP
Processo: 1522198-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CRIMES DE RESISTÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIÁVEL - CRIME CONSUMADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO COL. STJ – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILDIADE - PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS EM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO, COM CIÊNCIA DESTA CIRCUNSTÂNCIA – PENAS REDIMENDIONADAS –

Ementa:
CRIMES DE RESISTÊNCIA E ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVIÁVEL - CRIME CONSUMADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO COL. STJ – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILDIADE - PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS EM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO, COM CIÊNCIA DESTA CIRCUNSTÂNCIA – PENAS REDIMENDIONADAS – MANUTENÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522198-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JAILSON
EVARISTO DE SOUZA e WELLINGTON SANT ANA MARIANO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, para redimensionar as penas referentes ao crime
de roubo para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal
Apelantes: Jailson Evaristo de Souza e Wellington Santana
Mariano
Apelado: Ministério Público
Voto no 25223
CRIMES
DE
RESISTÊNCIA
E
ROUBOS
MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
FORMAL PRETENDIDO O RECONHECIMENTO
DA
TENTATIVA

INVIÁVEL
-
CRIME
CONSUMADO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582
DO COL. STJ AFASTAMENTO DO CONCURSO
FORMAL IMPOSSIBILDIADE - PATRIMÔNIOS
DIVERSOS ATINGIDOS EM ÚNICO CONTEXTO
FÁTICO,
COM
CIÊNCIA
DESTA
CIRCUNSTÂNCIA PENAS REDIMENDIONADAS
MANUTENÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Cuida-se de apelação interposta por Jailson
Evaristo de Souza e Wellington Santana Mariano contra a r.
sentença de fls. 339/345, que os condenou pela prática dos crimes
previstos nos arts. 329 e 157, § 2o, II e § 2o-A, I do Código Penal,
impondo-lhes as penas privativas de liberdade de 02 meses de
detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto; e 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, a ser cumprida no regime
fechado, além do pagamento de 23 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformados,
recorrem
(fls.
368/381),
pleiteando o reconhecimento da tentativa, afastamento do concurso
formal e redução das penas.
Recursos
devidamente
contrarrazoados
(fls.
387/391).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento dos apelos (fls. 430/433).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/06), no dia 12
de setembro de 2019, por volta das 19h45min, na avenida Águia de
Haia, no estabelecimento denominado supermercado Dia, altura do
imóvel no 3592, Ponte Rasa, cidade e comarca de São Paulo, Jailson
Evaristo de Souza e Wellington Santana Mariano, agindo em
concurso ainda com outros indivíduos não identificados, mediante
grave ameaça exercida com empregos de arma de fogo, subtraíram,
para si, o montante de R$ 5.445,00 pertencentes ao aludido
estabelecimento, bem como valores das vítimas Teresinha Alves
Sampaio, Hellen Christina Leandro Alves, Ana Ilza da Silva Nascimento,
Thiago Vinicius Jacinto de Oliveira, Márcio Alves dos Santos, Cláudia
Bonifácio da Silva, Emiclea Silva Sousa e Zenobio Rufino de Souza.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
4
auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls.
11/21), autos de reconhecimento (fls. 23, 25, 27/28, 30, 32, 34 e 36) e
demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria, inclusive
pela confissão dos acusados.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Os réus Jailson Evaristo de Souza e
Wellington Sant Ana Mariano confessaram os fatos e
retiraram a responsabilidade do réu Valter José dos Santos, que
negou os fatos.
A vítima Teresinha Alves Sampaio narrou
que reconheceu na delegacia e em Juízo o réu Wellington. Disse
que eles subtraíram dinheiro do supermercado.
A vítima Claudia Bonifácio da Silva
narrou que os assaltantes entraram e subtraíram dinheiro do
caixa dela e de sua colega. Na delegacia reconheceu duas
pessoas. Disse que reconheceu o corréu Valter, mas que se
enganou. Não reconheceu os réus em Juízo.
A vítima Ana Ilza da Silva Nascimento
narrou que estava trabalhando no local quando foram
surpreendidos por assaltantes que anunciaram um assalto e viu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
5
pessoas gritando e eles pedindo dinheiro. Um dos assaltantes
estava armado. O assalto foi rápido. Reconheceu em Juízo os
réus Jailson e Wellington.
A vítima Hellen Christina Leandro Alves
narrou que um rapaz apontou uma arma de fogo e viu outros
dois assaltantes, sendo que um deles com a fiscal ao escritório
pegar dinheiro. Os assaltantes subtraíram dinheiro de um
cliente também. Reconheceu Jailson e Wellington em Juízo. Os
Policiais devolveram o dinheiro recuperado ao dono do
supermercado.
A vítima Thiago Vinicius Jacinto de
Oliveira narrou que trabalhava no local e escutou uma gritaria
e viu o assalto. O rapaz que viu armado morreu e viu mais dois
rapazes, o moreno e o de óculos. Reconheceu em Juízo os réus
Jailson e Wellington. Os assaltantes subtraíram dinheiro do
supermercado. A ação durou aproximadamente 10 minutos. Os
réus pegaram o dinheiro de dois caixas.
A vítima Márcio Alves dos Santos narrou
que trabalhava como segurança na frente da loja e viu quando
rapaz armado e outros dois vieram atrás e anunciaram o
assalto. Foram para dentro do supermercado e recolheram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
6
dinheiro do caixa e subtraíram R$ 500,00 de um dos clientes da
loja. Eram três assaltantes e um estava com arma de fogo. O
assalto foi rápido. Na delegacia e em Juízo reconheceu os réus
Jailson e Wellington. O dinheiro subtraído foi recuperado. O
rapaz armado morreu do lado de fora da loja e o corréu Valter
se trata de cliente da loja.
A testemunha Emiclea Silva Sousa narrou
que só viu o assaltante que morreu. Narrou que estava no final
da padaria e o viu apontar a arma de fogo e chamar a operadora
de caixa.
A testemunha Renan Machado da Silva
narrou que recebeu notícia de ocorrência de roubo em
andamento no supermercado e no local viu um dos assaltantes
saindo correndo em um sentido e outros três correndo em
sentido contrário. Foi atrás do assaltante que correu sentido
São Miguel, que era Jailson, e o abordou. Ele confessou o delito
e foi abordado próximo ao supermercado.
A testemunha Vinícius Augusto de Freitas
Silva narrou que foi irradiado roubo em andamento e no local
viu indivíduos saindo do supermercado e foi surpreendido por
André com uma arma em punho e Valter com algum objeto nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
7
mãos. André disparou e revidou e recolheu a arma ao lado dele
e havia uma arma ao alcance de Valter, que também foi
recolhida. Valter disse que era vítima, mas Wellington quando
foi abordado também disse que era vítima.
A testemunha Natali Gregorio da Silva
narrou que no local viu um indivíduo se evadindo e foi atrás
dele, que era o réu Wellington, e ouviu disparos enquanto
acompanhava Wellington, que confessou os fatos ao ser detido.
Logo, o conjunto probatório é coerente e
apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados
bastantes para autorizar o édito condenatório.
As vítimas compareceram no Distrito
Policial e reconheceram os réus como os envolvidos no assalto.
Em Juízo, as vítimas Marcio, Anailza e
Thiago reconheceram os réus Jailson e Wellington, e a vítima
Hellen reconheceu apenas Wellington, sendo que nenhuma
delas reconheceu o corréu Valter, tendo Claudia ainda afirmado
que errou ao reconhecê-lo na fase inquisitiva.
As vítimas confirmaram a subtração de
dinheiro dos caixas do supermercado e a subtração de dinheiro
de uma das vítimas, sendo que tudo foi recuperado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Os Policiais confirmaram que abordaram
os réus Jailson e Wellington evadindo-se do local e que o outro
assaltante André estava na posse de arma de fogo e resistiu à
abordagem policial, mediante disparos de arma de fogo, e
faleceu.
Os réus Jailson e Wellington, por sua vez,
confessaram.
A grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo restou demonstrada pelo depoimento das vítimas
e pela apreensão de arma de fogo na posse de um dos
assaltantes que reagiu à abordagem policial e foi baleado.
O delito foi perpetrado mediante concurso
de agentes, considerando que as vítimas foram uníssonas em
afirmar que foram abordadas por três assaltantes e os Policiais
confirmaram que viram mais de uma pessoa evadindo-se do
local.
A causa de aumento referente a restrição
de liberdade das vítimas não restou comprovada, porquanto
todas as vítimas foram uníssonas em afirmar que o assalto
durou aproximadamente 10 minutos e que não foram
amarradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Diante desse quadro fático, que não
mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório,
salientando-se que, não há falar em conatus de roubo, visto que
o réu teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por breve
espaço de tempo, porquanto no tocante ao momento
consumativo do roubo, vem a calhar a Súmula no 582 do E.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 'Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada'.
Por outro lado, verifica-se que o segundo
fato descrito pelo Ministério Público na denúncia trata-se de
resistência, que foi devidamente descrita, porém não foi
capitulada, sendo possível o reconhecimento nessa fase
processual, nos termos do artigo 283 do CPP.
A
resistência
foi
comprovada
pelo
depoimento do Policial Vinícius, que afirmou que no momento
em que abordou André, um dos assaltantes, o mesmo estava
com uma arma na mão e efetuou um disparo de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
10
tudo a comprovar que reagiu com violência à abordagem
policial.
Quanto a Valter, a prova indicou que ele
estava no local, mas não foi um dos partícipes do roubo, sendo
que a vítima Claudia que o reconheceu na fase inquisitiva não o
reconheceu em Juízo e afirmou que o reconhecimento foi um
erro. Desse modo, de rigor a absolvição” (sic fls. 340/343).
Como exposto, os réus confessaram a autoria do
delito.
Inegável a confiabilidade da confissão judicial
dos apelantes, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e
vontade, tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de
decidir ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais
disso, somente perderia sua força se desmentida pelas provas
restantes (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no
Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é a
jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573;
RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e
46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
É o que ocorre na hipótese, em que a confissão
dos réus foi corroborada pelos relatos das vítimas, assegurando
terem sido abordadas por três agentes, estando um deles armado.
Foram subtraídos valores do supermercado e de um dos clientes.
Reconheceram os apelantes como autores do roubo.
Destaca-se que a palavra da vítima em casos de
roubo reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros
protagonistas,
não
tendo
interesse
em
acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
12
PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
OCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME
COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se
que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema
relevância, sobretudo quando reforçada pelas
demais provas dos autos" (AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma.
Julgado
em
22/10/2019. DJe 25/10/2019).
No mesmo sentido, o depoimento dos policiais
Renan e Vinícius merecem inteira acolhida, pois não há nenhum
elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma
incriminação do acusado sem motivos. Em síntese, afirmaram que
abordaram os agentes, no momento em que fugiam.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
13
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no
REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca

T5

Quinta
Turma.
Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
14
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator
Ministro
Antônio
Saldanha
Palheiro,
DJe
01/03/2019).
Da mesma forma, a prova oral comprova as
majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma.
Inviável o reconhecimento da tentativa.
As vítimas afirmaram que os acusados entraram
no supermercado e, armados, subtraíram valores do estabelecimento e de um dos clientes. A ação durou
aproximadamente 10 minutos, tendo eles fugido em seguida.
Cessada a grave ameaça ou violência contra a
vítima, operou-se a inversão da posse do bem subtraído,
circunstância que autoriza o reconhecimento da consumação do
roubo. Neste sentido: RTJ 74/650, 88/391, 93/415, 97/903, 100/450,
101/439, 103/436, 106/838, 110/1.295, 121/723, 122/283 e 128/1.361.
Nessa ordem de ideias, o Col. STJ editou a
súmula 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
15
desvigiada”.
Assim, tão logo seja a vítima despojada de coisa
móvel, pelo emprego de violência ou grave ameaça, tem-se por
combinados todos os elementos essenciais da definição típica de
roubo, não importando por quanto tempo venha a perdurar a
privação. E esse é o caso dos autos.
Por fim, igualmente inviável o reconhecimento de
crime único.
Tendo em vista que os réus, mediante uma única
ação e no mesmo contexto fático, atingiram patrimônios de duas
vítimas distintas (supermercado e um dos clientes), correto o
reconhecimento do concurso formal.
Há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes
quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de
bens pertencentes a vítimas diversas, o que se verificou no caso
concreto, em especial pelo relato das vítimas.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
157, § 2o, INCISO II, C/C OS ARTS. 29, 70 E 61,
INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
16
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
AÇÃO
ÚNICA.
CONCURSO FORMAL.
I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto
fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso
ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ).
II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra
vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que
se trataria de crime único. Writ denegado.1
No mesmo sentido:
O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido
de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias
vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no
mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de
delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do
Código Penal.2
Confira-se ainda precedentes do Col. STJ:
HC 416405 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
julg. 24/10/2017): A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há
1 HC 148447 MG 2009/0186385-6 T5 - QUINTA TURMA Rel. Ministro FELIX FISCHER julg. em
2/03/2010
2 STJ AgRg no AREsp 1193257 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 20/02/2018
publ. 28/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
17
falar em crime único quando, em um mesmo contexto
fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas
distintas, circunstância que caracteriza pluralidade de
delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do
Código Penal. Precedentes.
HC 405122 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
julg. 26/09/2017): É assente neste Tribunal Superior
que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação,
contra vítimas diferentes, não há se falar em crime
único, mas sim em concurso formal, visto que violados
patrimônios distintos. Precedentes.
Por fim, igualmente demonstrado o crime de
resistência.
Os policiais afirmaram que os réus, durante a
fuga, efetuaram disparos para tentar evitar a prisão.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA (ambos os réus)
resistência:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
18
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção, vez que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na
segunda
fase,
sendo
os
réus
multirreincidentes3 as penas foram recrudescidas em 1/5, sendo, em
seguida, reconduzidas ao mínimo legal, pela presença da atenuante
da confissão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
roubo:
Na primeira fase, “observado o art. 59 do Código
Penal, normal a reprovabilidade da conduta” (sic), as penas-base foram
fixadas no piso legal, em 04 anos de reclusão, além do pagamento
de 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo.
Na
segunda
fase,
sendo
os
réus
multirreincidentes (específicos, inclusive fls. 122/123 - Jailson e
125/127 e 149/150- Wellington), as penas foram recrudescidas em
1/5, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa. Em seguida, pela presença da
atenuante da confissão, foram reconduzidas ao mínimo legal: 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
3 Jailson - processos nos 0008662-46.2016 e 0078898-23.2013, fls. 122/123.
Wellington - processos nos 0023985-38.2006, 0028083-85.2014 e 0055814-95.2010, fls.
125/127 e 149/150

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
19
Na terceira fase, foi aplicado o acréscimo de 1/3,
pela causa de aumento de concurso de agentes e, na sequência,
novo aumento de 2/3, pelo emprego de arma.
Nesse ponto, a sentença merece reparo.
Conforme o disposto no artigo 68, parágrafo
único do Código Penal, “no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua”.
Presentes as causas de aumento de concurso de
agentes e emprego de arma, as penas devem ser acrescidas de 2/3,
(escolha da maior fração de acréscimo em se tratando de mais de
uma causa de aumento), resultando em 06 anos, 08 meses de
reclusão, mais pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Em seguida, aplicado o aumento mínimo, 1/6,
pelo concurso formal, as penas totalizam em 07 anos, 09 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.
Como a r. sentença não considerou o quanto
determinado no art. 72 do Código Penal, no que diz respeito à
aplicação da pena de multa, que deveria ter sido aplicada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
20
distinta e integral, e contra essa solução não se insurgiu o Ministério
Público, fica mantido o acréscimo de 1/6, sob pena de incidir na
inadmissível reformatio in pejus.
REGIME PRISIONAL
No tocante ao crime de resistência, correta a
fixação do regime inicial semiaberto, pois os acusados são
multirreincidentes, impondo-se a necessidade, portanto, de que
iniciem a expiação no regime intermediário como medida
necessária, suficiente e adequada à prevenção e reprovação do
crime.
Com relação ao roubo, deve ser mantido o
fechado.
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, aos acusados,
multirreincidentes, que atuaram com emprego de arma de fogo e
em comparsaria, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,
incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
21
juízes estar atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo
desenfreado avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas
por parte do Poder Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista que as circunstâncias concretas evidenciam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta dos acusados que,
como dito, atuaram em concurso de agentes e mediante emprego
de arma de fogo.
Esta solução está em consonância com o mais
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório
não podem ser tidos por genéricos e, portanto,
constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o
estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
22
Penal), não havendo falar em violação da Súmula
440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719
do Supremo Tribunal Federal. 5. Nada obstante o fato
de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o
estabelecimento do regime mais severo do que o
indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu
modus operandi, pois o agente praticou o crime em
concurso com três menores, tendo havido emprego
de arma de fogo, o que exige resposta estatal
superior, dada a maior reprovabilidade da
conduta, em atendimento ao princípio da
individualização da pena. 6. A aplicação de pena
no patamar mínimo previsto no preceito secundário na
primeira
fase
da
dosimetria
não
conduz,
obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela
quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador
impor regime mais rigoroso do que o indicado pela
regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, desde que
mediante
fundamentação
idônea.
7.
Writ
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
23
conhecido.”4
“5. As instâncias de origem
apontaram dados fáticos suficientes a indicar a
gravidade concreta do crime na espécie, eram três
agentes, os quais eram policiais militares, com
emprego de armas de fogo e restrição da liberdade da
vítima.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado quando apontado dado fático suficiente a
indicar a gravidade concreta do crime, ainda que o
quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3o,
do CP).
Respeito às Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719, ambas
do STF.”5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
OUSADIA.
PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo
legal, o regime inicial fechado restou fixado com base
4 STF - HC 391146 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 27/04/2017 publ. 04/05/2017
5 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522198-88.2019.8.26.0228 -Voto no
24
na gravidade concreta do delito, consistente no fato de
o crime ter sido praticado com ousadia, em via pública,
com emprego de arma de fogo e em concurso de
agentes. Esses elementos, em conjunto, demonstram a
maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do
paciente, justificando a aplicação do regime fechado.
Precedentes.”6
Mantenho, assim, o regime inicial fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, para redimensionar as penas referentes ao crime de roubo
para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-
multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
6 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020